Tribunal: TJPA
Processo: 0823811-47.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823811-47.2023.8.14.0401

APELANTE: TIAGO ANDRE DE ALMEIDA PAIS

APELADO: SAMARA LIMA FERNANDES PAIS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que manteve medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas podem subsistir independentemente de inquérito policial ou ação penal; e (ii) estabelecer se há fundamento para revogação ou redução do prazo das medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e independem da existência de investigação ou processo judicial, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1249.

4. A duração das medidas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, podendo ser reavaliada judicialmente quando demonstrado o esvaziamento do risco.

5. O recorrente não apresentou elementos concretos capazes de afastar o risco ou justificar a revogação das medidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha independem da existência de inquérito policial ou ação penal. 2. A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco, exigindo demonstração concreta de sua cessação para revogação ou modificação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 21; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.070.717/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, Tema Repetitivo 1249, j. 13.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tiago Andre de Almeida Pais apela de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que manteve as medidas protetivas de urgência concedidas em favor de S.L.F.P. pelo prazo de 6 meses, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 19798911).

O apelante pugna pela revogação ou pela redução do prazo de duração das medidas protetivas, argumentando que estas possuem natureza acessória, não subsistindo na hipótese de inexistência de inquérito policial ou ação penal em curso. Além disso, articula que não houve demonstração de risco concreto à integridade física da ofendida (ID 19798913).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID 19798970).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo não conhecimento do recurso (ID 24704657).

É o relatório.

VOTO

Em primeiro plano, verifica-se que a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do objeto, diante do decurso do prazo de vigência das medidas protetivas.

Sem embargo, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial representativo da controvérsia (
Tema 1249
), fixou a tese jurídica de que “a duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da situação de risco à mulher”, sendo que “a revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor” (STJ,

REsp n. 2.070.717/MG
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025).

Nesse espeque, o transcurso do prazo de vigência não acarreta a automática perda de eficácia da medida, visto que o magistrado necessariamente deve aferir a persistência da situação de risco à integridade física da ofendida antes de decidir pela revogação.

Por tais razões,
ao passo que conheço o recurso, não vislumbro margem para o seu acolhimento.

Na espécie, o apelante, pleiteia, em primeiro plano, a reforma da sentença que manteve as medidas protetivas de urgência em favor da apelada, sob o argumento de que não há ação penal instaurada ou inquérito policial em andamento, o que, em seu entender, inviabilizaria a subsistência das medidas. Sustenta, ainda, a inexistência de risco atual ou concreto à vítima.

Não obstante, a pretensão do recorrente não merece acolhimento. Isso porque, consoante a tese firmada no
Tema Repetitivo 1249/STJ
:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistencia da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

Com efeito, as medidas protetivas foram concedidas com base no seguinte relato da vítima:

Na data de 14/12/2023, por volta de 10:30hs a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, as perguntas da autoridade declarou: Registra VIAS DE FATO, praticada por seu ex companheiro TIAGO ANDRE DE ALMEIDA [...] Com quem conviveu por 08 anos, tendo um filho de 02 anos de idade e estão separados 1 ano e 05 meses; QUE, ambos moravam na Suiça; QUE, relata que a relação do casal era bastante conturbada, por motivos de o declarado ser usuário de drogas e álcool; QUE, durante a gravidez sofreu agressões, praticadas pelo declarado, mas nunca registrou ocorrência policial por medo e por está naquele momento muito fragilizada; QUE, o declarado por diversas vezes chegava drogado, quebrando os pertences da residência; QUE, durante o pós parto a depoente relata que o declarado forçava a mesma a ter relações sexuais, e como a depoente recusava, o declarado ficava bastante agressivo; QUE, após o parto a depoente foi morar em Portugal; QUE, ficou no período de seis meses residindo em Portugal; QUE, retornou para o Brasil em janeiro de 2023; QUE, informa que na data de julho de 2023, por volta das 23:00hs o declarado estava no Brasil e ambos foram jantar em família; QUE, ao retornar para a residência, ambos começaram a discutir; QUE, o declarado ficou bastante furioso e começou a proferir socos no braço da declarante, não deixando hematomas, apenas dolorido; QUE, a depoente comunica que o nacional fica ligando para querer falar com a criança e sempre diz que vai levar o menor, e sempre a depoente tem que atender no momento em que ele está ligando; QUE, deseja providencia. (ID 19798893, pág. 2)

Na espécie, o juízo de origem, com base nos elementos constantes nos autos justificou a manutenção das medidas protetivas nos seguintes termos:

“No caso em tela, analisando-se os autos, verifico que a requerida em sua contestação não apresentou nenhuma prova que fundamentasse suas alegações, limitando-se em apresentar argumentos genéricos, insuficientes para evidenciar a necessidade de revogação das medidas protetivas.

Razão pela qual, este Juízo entende que as medidas protetivas devem ser mantidas, eis que visam precipuamente a garantia da incolumidade física e psíquica da vítima, evitando que ocorram novos episódios de violência entre as partes.” (ID 19798911)

Nesse contexto, constatando-se que a decisão recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há fundamento jurídico a amparar a pretensão recursal.

Assim, considerando que o apelante não apresentou fundamentos concretos para reforma da decisão que manteve as medidas protetivas, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, inexiste margem para revogação diante da possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão das medidas.

Por derradeiro, revela-se juridicamente inviável acolher o pleito de redução do prazo das medidas protetivas, porquanto incompatível com a orientação consolidada e com a legislação em vigor.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026